Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720668-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sintia Sort Mendes Reinero Agravados: Zelia José da Rocha Maria Edvane Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sintia Sort Mendes Reinero contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0702848-49.2025.8.07.0008, assim redigida: “Trata-se de ação possessória ajuizada por SINTIA SORT MENDES REINEIRO em face de MARIA EDVANE ROCHA e ZELIA JOSE DA ROCHA, alegando turbação no imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto B, Lote 25 – Paranoá/DF. Informa a autora que sua sogra e cunhada, requeridas nos autos, já adentraram no imóvel que pertence a autora e seu falecido marido por três vezes, inclusive com a troca das chaves. Solicita o deferimento de liminar de manutenção da posse para que seja evitada nova invasão ao bem. Anexa aos autos Termo de Ocupação do imóvel emitido pela TERRACAP (ID 235736498). É o breve relatório. Verifico dos autos que as requeridas não são residentes em Brasília/DF, assim, não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars, notadamente a posse justa e de boa-fé do autor, a turbação praticada pelas rés, conforme previsão do artigo 561 CPC. Diante das razões alinhadas, INDEFIRO a medida liminar. Cite-se para contestar, por correio, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado”. A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 72150564), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação de tutela formulado na origem. Alega que os documentos acostados aos autos do processo de origem comprovam a posse do imóvel situado na “Quadra 3, conjunto B, lote 25, Paranoá – DF”. Acrescenta que a alegada posse decorre do fato de ser herdeira do proprietário do bem, falecido aos 24 de dezembro de 2024. Sustenta que as agravadas, inconformadas com o relacionamento estabelecido entre a ora agravante e o falecido, adotaram medidas de ocupação do imóvel, o que pode ser verificado mediante a troca das chaves e o respectivo boletim de ocorrência. Destaca a presença dos requisitos exigidos para a concessão de liminar, nos casos de turbação da posse, previstos no art. 561 do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata manutenção da recorrente na posse do imóvel aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 72152580). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da posse de bem imóvel em favor da agravante. Inicialmente, é importante ressaltar que em relação à tutela possessória pretendida, a regra prevista no art. 562 do CPC estabeleceu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Sabe-se que a configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. No caso concreto ora examinado a recorrente sustenta ser legítima possuidora do imóvel situado na Quadra 3, conjunto B, lote 25, Paranoá – DF, diante do relacionamento amoroso com o titular do bem. Observe-se a particularidade de que o bem imóvel em destaque pertence à Sirânio José da Rocha por meio de “termo de ocupação” concedido pela Administração Regional do Paranoá (Id. 235736498 dos autos do processo de origem). Convém mencionar que o titular do aludido termo de ocupação veio a falecer, aos 24 de dezembro de 2024 (Id. 235735116 dos autos do processo de origem). A esse respeito observe-se que, de fato, foi instaurado procedimento administrativo, dirigido à Terracap, para a regularização do imóvel (Id. 235736502 e Id. 235736508 dos autos do processo de origem). No entanto, consta que ainda há impedimento para a regularização pretendida. É possível constatar ainda que, a despeito do cálculo do valor do imóvel, para a finalidade de recolhimento do montante relativo ao ITCD (Id. 235741005), não há nos autos sequer indícios de que o imóvel estaria a ser transmitido a eventual herdeiro, notadamente diante da inviabilidade de regularização administrativa para tanto. Além disso, constata-se a ausência da demonstração da instauração do procedimento de inventário, bem como do alegado relacionamento entre a ora recorrente e o falecido. Quanto ao mais, as circunstâncias existentes nos autos do processo de origem não são suficientes para demonstração da ocorrência de turbação eventualmente praticada pelas agravadas. Diante desse cenário o exame dos dados probatórios trazidos a exame denota a necessidade de iniciativas probatórias mais consistentes, com a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária exigível para a concessão de antecipação de tutela ao recurso. Os dados factuais em exame, portanto, denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator